Tribunal: TJMT
Processo: 0004125-61.2019.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004125-61.2019.8.11.0002
RECORRENTE: FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53910979) interposto por FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 50409456):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §2o, II, §2o-A, I, ART. 311, NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CP E ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – OFENSA AO ART. 226 DO CPP – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO VÁLIDO PELA VÍTIMA (PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO – CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELA APREENSÃO DA RES SUBTRACTA COM O APELANTE – SUFICIÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PARA SUBTRAÇÃO DO BEM MÓVEL PRETENDIDO – SUCESSIVO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AGENTE COM TEMPO HÁBIL NA POSSE DO VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS – INCABÍVEL – PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO BASILAR NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PENA JÁ FIXADA EM SEU GRAU MÍNIMO NA SENTENÇA PROFERIDA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RELAXAMENTO DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS EXIGIDOS PREENCHIDOS – APELANTE REINCIDENTE COM PENA SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Observa-se nos autos que as provas acostadas, não há como absolve-lo. A materialidade é inconteste conforme boletim de ocorrência, termo de depoimento policial, declaração das vítimas, bem como, as provas orais colhidas tanto na fase policial quanto judicial. A autoria, da mesma forma, também resta devidamente comprovada, principalmente diante do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas. Como sabido, para caracterização do tipo penal insculpido no art. 157 do CP, basta o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa antes, durante, ou após a subtração do bem pretendido. Na hipótese dos autos, restou comprovado que o acusado, de fato, utilizou-se de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, para subtrair os bens dos ofendidos. Assim, demonstrado, às escâncaras, o crime de roubo, não se defere o pedido desclassificatório Com relação ao delito previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, a versão apresentada pelo apelante, ou seja, pura negativa de autoria, não faz lógica ante o tempo percorrido em posse da res substracta, pois na ocasião em que foi abordado pelos policiais que efetuaram o flagrante, havia passado período superior a 15 (quinze) dias e após checagem, momento que foi observado a adulteração da placa, através do numeral do chassi, constatou que o veículo possuía registro de ocorrência por ser objeto de roubo. E, existindo a dúvida, esta deve militar em favor do réu, em observância do brocardo in dubio pro reo, de modo que a melhor solução, no meu entender, é o reconhecimento do non liquet, com a consequente absolvição do acusado por esse outro delito. O delito de posse ilegal de arma, é de perigo abstrato, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para a sua consumação. Quanto ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, não merece prosperar, pois se o emprego da arma de fogo é demonstrado por qualquer meio de prova, como no presente caso, tem lugar a aplicação da referida causa de aumento de pena, então prevista no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, Quanto ao afastamento da majorante do concurso de pessoas, a vítima foi enfática ao afirmar, tanto em fase inquisitiva como em juízo, que o delito foi praticado pelo apelante juntamente com mais dois agentes, em verdadeira divisão de tarefas, ressaltando que o acusado era quem comandava, ditando ordens para os demais. Verifica-se que o Juízo processante fixou a pena-base dos delitos em seu patamar mínimo. Desse modo, tem a falta de interesse recursal. Quanto ao relaxamento da prisão, não houve ilegalidade na decretação da referida custódia preventiva, pois, além da decisão ter sido devidamente fundamentada, foram atendidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, haja vista que a periculosidade do apelante torna necessária a proteção da ordem pública.” (Ap. 0004125-61.2019.8.11.0002, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/07/2020, Publicado DJE em 22/07/2020)
Alega violação aos arts. 155, 156, caput, 226 e 386, V e VII, todos do CPP, ao argumento de ausência de provas suficientes de autoria delitiva para sustentar a condenação.
Contrarrazões – Id. 55458467.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
Embora o art. 26 da Lei n. 8.038/90 tenha sido revogado pelo CPC/15, o prazo para a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário permaneceu de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 3o, do CPC, o qual também se aplica aos processos criminais.
Todavia, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), mas sim o disposto no art. 798 do CPP, que determina a contagem em dias corridos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990 E NO ART. 258, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp n. 981.030/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017). 3. No caso dos autos, a decisão ora agravada foi publicada no dia 7/2/2020, e o presente recurso foi interposto em 2/3/2020, quando já havia escoado o prazo legal de 5 dias para a sua interposição. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 1629644/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. I - No direito processual penal, uma vez iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade. Precedentes. II - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. (AgInt no AREsp 1345266/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019). III. Publicado o acórdão recorrido em 25/5/2018 é intempestivo o recurso especial interposto em 18/6/2018, uma vez que apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1415298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) (destaquei)
No caso, o recurso foi interposto fora do prazo legal, consoante certidão de Id. 54229484.
Isso porque, o acórdão de julgamento dos aclaratórios foi publicado em 22/07/2020 (Id. 54229484), contudo, o Recurso Especial foi interposto somente em 13/08/2020 (Id. 53910977), portanto, após o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v